Tribunal: TJDFT
Processo: 0018992-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. DEMORA NO ATENDIMENTO. CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO. CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENSÃO VITALÍCA. DEVIDA. TERMO INCIAL. EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PENSÃO VITALÍCIA. INCIDÊNCIA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54 STJ. DANOS MORAIS. DO ARBITRAMENTO. SÚMULA No 362 STJ. ÍNDICES ADOTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. IPCA-E. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MOEDA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE. CADERNETA DE POUPANÇA.

1. Tendo as razões recursais do apelo interposto pela parte requerida especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.

3. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.

4. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo da equipe médica de hospital público, consistente em não garantir atendimento adequado à parturiente, culminando na deficiência permanente do recém-nascido.

5. Não obstante os argumentos da parte ré/apelante de que não há nos autos pressupostos que configurem a responsabilidade civil do Estado, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que o acervo probatório dos autos demonstra que restou configurada a falha na prestação do serviço de saúde à parte autora, já que o atendimento médico realizado na rede pública de saúde não observou de forma adequada os protocolos quanto à avaliação constante da parturiente e do feto, com o fim de evitar o sofrimento fetal agudo descrito nos relatórios acostados. 5.1. Ademais, era responsabilidade do réu comprovar a devida prestação dos serviços de saúde, haja vista a inversão do ônus da prova em seu desfavor, conforme determinado pelo juízo de origem e mantido em sede de Agravo de Instrumento. 5.2. Portanto, nota-se que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano (paralisia cerebral) e a conduta omissa do Estado, na modalidade negligência, eis que havia para o Estado e seus prepostos o dever de adotar as medidas cabíveis para evitar o resultado danoso e existia a concreta possibilidade de agir para evitar as graves consequências que acometeram o requerente recém-nascido.

6. No que concerne à pretensão autoral relativa ao deferimento de pensão vitalícia em favor do requerente deve-se ter em mente que a jurisprudência, ao analisar o art. 950 do Código Civil, entende que "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu" (REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2016). 6.1. Tendo em vista que o réu não teve êxito em demonstrar que os serviços públicos de saúde prestados na condução do parto do requerente recém-nascido adotaram os procedimentos recomendados pela literatura médica, de forma que restou configurado nexo causal entre a conduta realizada no atendimento médico e o dano indicado pela parte autora, verifica-se que a situação narrada evidencia que o aludido autor tornou-se completamente inválido para o trabalho e dependente de constantes cuidados por parte de pessoas treinadas, em período integral, em virtude das sequelas suportadas, sendo devida a concessão da pleiteada pensão vitalícia. 6.2. Em relação ao termo inicial, em sede de reexame necessário, observa-se que o termo inicial da referida pensão deve ser a data do evento danoso, vez que, comprovada a lesão do autor recém-nascido, assim como o grau de redução da capacidade laborativa, deverá o réu arcar com o dano provocado desde o nascimento do requerente deficiente.

7. Na hipótese dos autos, a negligência do requerido na condução do parto e a deficiência ocasionada no recém-nascido, além de impossibilitar que este tenha uma vida normal em virtude do evento danoso, o sofrimento causado diariamente na genitora ao ter que tratar permanentemente de seu filho, consubstancia circunstância que enseja a compensação por danos morais a ambos os autores.

8. Com relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, tem-se que os valores fixados foram adequados a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelos autores, em razão da sua incapacidade permanente.

9. Na presente demanda, a condenação da parte ré decorreu de responsabilidade civil extracontratual do Estado, em virtude de falha na prestação de serviço público de saúde, incidindo, nesse caso, o disposto no art. 398 do Código Civil, bem como no enunciado no 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 9.1. Portanto, a incidência dos juros de mora sobre a condenação em danos morais e das parcelas vencidas da pensão mensal vitalícia deve ocorrer a partir da data do evento danoso, qual seja, o nascimento do autor deficiente.

10. No tocante à correção monetária da pensão vitalícia, tal atualização deve ocorrer da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. 10.1. Já a correção monetária do dano moral deve ser a partir da data da sentença, consoante previsto na Súmula no 362 do STJ.

11. Tendo por base recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.

12.. Em relação aos juros moratórios, nos termos do entendimento do supracitado julgado do STF, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

13. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.

14. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido.
15. Reexame necessário conhecido e provido.